Tribunal: STF
Processo: Rcl 80672
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sérgio Roberto de Carvalho contra decisão do Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que, nos autos da Ação Penal n. 1022327-15.2023.4.01.3600, teria contrariado a decisão proferida no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    O reclamante narra que o Inquérito Policial nº 1022327-15.2023.4.01.3600 tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, o qual exerceu o controle da legalidade da investigação, autorizando a produção de provas sujeitas à reserva de jurisdição e decretando prisões cautelares (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, o referido juízo, embora tenha atuado como juiz das garantias, entendeu-se competente para receber a peça acusatória e processar a ação penal, em dissonância com o decidido por esta Suprema Corte (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que, provocado a se manifestar sobre a sua incompetência, o juízo reclamado reafirmou sua competência para o julgamento da ação penal, com base em interpretação de Resolução do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, segundo o reclamante, seria equivocada (eDOC 1, p. 2).



    Requer a concessão de medida liminar, “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso na Ação Penal nº 1022327-15.2023.4.01.3600 e a marcha daquele processo, até julgamento definitivo desta reclamação” (eDOC 1, p. 9). 



    No mérito, requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a incompetência do juiz das garantias para atuação no inquérito após o oferecimento da denúncia, em consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n os 6298, 6299, 6300 e nº 6305” (eDOC 1, p. 9).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 11), estas foram prestadas (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964/2019. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. NÃO CARACTERIZADA A ADERÊNCIA ESTRITA COM O PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU ATALHO PROCESSUAL, PARA TRAZER O FEITO À IMEDIATA E DIRETA APRECIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 15).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso agiu em desacordo com a decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    O questionamento surge a partir do indeferimento do pedido de remessa dos autos ao juiz responsável pela instrução e julgamento e da reafirmação da competência daquele Juízo para processar e julgar a Ação Penal nº 1022327-15.2023.4.01.3600 (eDOC 5).



    Na sessão de 24/08/2023, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, este Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, em síntese:



    “EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    (h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele.



    (...)



    III – ARTIGO 3º-C. MATÉRIAS SUBMETIDAS À NOVA SISTEMÁTICA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA EXCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS INCOMPATÍVEIS COM O MODELO. MARCO FINAL DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS: OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUTOS DO INQUÉRITO. PROIBIÇÃO DE REMESSA AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. IRRAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.



    (...)



    (e) Ao mesmo tempo, as referências à competência do juiz das garantias para receber a denúncia, constantes do caput e dos §§ 1º e 2º, do artigo 3º-C, revelam-se inconstitucionais, atribuindo-se interpretação conforme a Constituição no sentido de fixar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento.



    (...)



    Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADI 6.298, Relator o Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2023).



    Ao proferir a decisão reclamada, em 02/06/2025, o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso afirmou:



    “1. Competência.



    De acordo com a ORIENTAÇÃO NORMATIVA COGER 3/2024, que interpreta a RESOLUÇÃO CONJUNTA PRESI/COGER 3/2024, que instituiu o juízo das garantias no âmbito do TRF da 1ª Região, o novel instituto não será aplicado aos inquéritos policiais e procedimentos de investigação criminal distribuídos anteriormente a 09/07/2024.



    Na hipótese dos autos, a distribuição ocorreu em data anterior a 09/07/2024. Ante o exposto, reconheço a competência desta 5ª Vara Federal/MT para processamento e julgamento do feito.” (eDOC 5, p. 2).



    Nas informações prestadas a esta Corte, a autoridade reclamada esclareceu que a referida decisão se fundamentou na interpretação conferida pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região ao art. 18 da Resolução Conjunta PRESI/COGER nº 3/2024, em resposta a consulta formulada por outro juízo, nos seguintes termos:



    “A decisão reclamada está fundamentada na mesma interpretação dada pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região ao art. 18 da Resolução Conjunta PRESI/COGER nº 3/2024, ao responder a uma consulta apresentada pelo Juízo da 12º Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Segue a parte dispositiva da referida consulta:



    Ante o exposto, de ordem do eminente Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, respondo à consulta formulada para esclarecer que o art. 18 da Resolução Conjunta Presi/Coger 3 (20887858) deve ser interpretado no sentido de que a disciplina do juiz das garantias na Justiça Federal da 1ª Região não se aplica a nenhum inquérito policial, procedimento investigatório criminal, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público Federal distribuído anteriormente ao dia 09/07/2024, ainda que o oferecimento da denúncia lhe seja posterior.” (eDOC 13, p. 5).



    Pois bem.



    Diferentemente do alegado na inicial, não se verifica afronta à decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    No julgamento desses paradigmas, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do instituto do juiz das garantias, fixou expressamente um prazo de transição de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, para que os tribunais adotassem as providências legislativas e administrativas necessárias à sua efetiva implementação, sob a orientação e supervisão do Conselho Nacional de Justiça.



    Com base nessa delegação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região editou a Resolução Conjunta PRESI/COGER nº 3/2024, publicada em 08/07/2024, cujo art. 18 estabelece a seguinte regra de transição:



    "Art. 18. Não haverá redistribuição de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público Federal que tenha sido distribuído antes da publicação desta Resolução." (eDOC 8, p. 6).



    Verifica-se que o juízo reclamado limitou-se a aplicar a regulamentação específica que disciplina a matéria no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, a qual determinou a não aplicação do novo sistema aos procedimentos investigatórios distribuídos antes de sua vigência, como é o caso dos autos, cuja distribuição ocorreu em 12/09/2023 (eDOC 5, p. 1).



    A controvérsia, na verdade, restringe-se à interpretação e à validade da regra de transição estabelecida pelo tribunal de origem. Trata-se de matéria alheia ao objeto da presente reclamação, que tem por finalidade aferir a observância estrita de precedente específico, e não servir como substituto recursal.



    Não há, portanto, pertinência estrita entre o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 e a situação discutida neste caso, pois a decisão reclamada se fundamenta em norma regulamentar de transição editada sob a orientação do próprio julgado paradigma. 



    Dessa forma, a presente reclamação não é cabível, diante da ausência de identidade material entre a decisão questionada e o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado como paradigma. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 7.163, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010; e a Reclamação 2.799, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2009. Além desses, cita-se também, como exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 40755 AgR, Rel Rosa Weber Primeira Turma, DJe 28.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente